Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724708-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: ESPÓLIO DE WILLER WASHINGTON RTAMOSD REPRESENTANTE LEGAL: FAUZIE ALI RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), ou a comprovação de concessão de justiça gratuita, sob pena de deserção. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora